Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-75.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA GUARDA E DO PODER FAMILIAR PELA GENITORA. LAUDO DE EXAME PSICOSSOCIAL. CONSTATAÇÃO. GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA AO GENITOR. MANTIDA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. EXCESSO. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS GRAVÍSSIMOS OU ILÍCITOS PRATICADOS PELA GENITORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O instituto da guarda é norteado pelo princípio do melhor interesse da criança, de modo que devem ser examinados os fatos e as circunstâncias do caso concreto. Sendo constada a existência de fatores de risco a sugerir que a criança se encontrava em situação de violação de seus direitos na companhia da genitora, deve ser determinado o afastamento desse ambiente nocivo ao seu desenvolvimento moral, físico, social e intelectual.
2. Há nos autos farta prova da impossibilidade do exercício pleno do Poder Familiar e da guarda da criança pela apelante, já que, dada a personalidade inconstante, agressiva e impulsiva, não se poderia garantir plenamente a segurança e a saúde (física e psíquica) da infante acaso retornasse aos cuidados de sua genitora. Consta, ainda, que a menor se encontra devidamente amparada e protegida por seu pai, de modo que o caso se reverte na hipótese da guarda unilateral da menor ao genitor.
3. Inexiste nos autos qualquer comprovação de que o comportamento agressivo e impulsivo da ré, constatados pelos laudos juntados, tenham ocasionado comportamento abusivo – com risco concreto a integridade física da criança – e/ou a prática de delitos que a infante tenha sido vítima.
4. A suspensão do direito de visitas é medida excepcional, justificada apenas por circunstâncias relevantes e graves, porquanto a premissa Constitucional e do ECA é da proteção integral e da manutenção do melhor interesse da criança, consoante descrito no art. 227, caput, da Magna Carta e no art. 100 do Estatuto Menorista.
4. A suspensão total do direito de visitas da genitora, sem a comprovação de comportamento mais gravoso ou delituoso, ressoou excessivo à vista de que o distanciamento total entre mãe e filha pode causar enormes prejuízos ao desenvolvimento integral da infante. A medida drástica sequer foi abordada pelos psicólogos em seus Laudos Psicossociais, donde se nota a indicação ao caso de visitas semanais e diurnas supervisionadas/assistidas pelo genitor ou alguém de sua confiança. Sentença parcialmente reformada.
7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.